Tribunal: TJBA
Processo: 8051234-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051234-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OZANA ROCHA ALVES Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO E EXTENSÃO AOS INATIVOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM CONCESSÃO DE SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando sanar omissão e corrigir premissa equivocada no julgamento anterior, quanto à natureza da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. O embargante, policial militar inativo, busca a implantação da gratificação no percentual de 125% sobre seus proventos, alegando violação ao princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, diante do reconhecimento jurisprudencial do caráter genérico da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para correção de premissa equivocada; (ii) estabelecer se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET deve ser estendida ao impetrante, policial militar inativo, no percentual de 125%, em razão do caráter genérico da verba e da aplicação da regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, notadamente pela presença de omissão e erro material na decisão embargada. A jurisprudência pacificada da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA reconhece o caráter genérico da GCET, com base em certidões emitidas pela própria Administração, que atestam sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa. O princípio da paridade, previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, impõe a extensão aos inativos de vantagens concedidas aos servidores da ativa, especialmente quando reconhecida a generalidade da verba. A ausência da GCET nos proventos do impetrante, mesmo estando ele na reserva com remuneração equiparada à de 1º Tenente, representa violação ao direito líquido e certo, devendo ser determinada sua implantação no percentual de 125%, conforme regulamentação vigente (Resolução COPE nº 153/2014). A concessão da segurança deve observar a impossibilidade de percepção de parcelas anteriores à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, bem como a necessidade de compensação de valores já eventualmente pagos, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico, sendo devida a todos os policiais militares da ativa, independentemente da função exercida. O princípio da paridade impõe a extensão da GCET aos policiais militares inativos, quando comprovado seu caráter generalizado. É cabível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária a correção de premissa fática equivocada, com impacto no resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.990/2001, arts. 110-B, 110-D e 121; Lei nº 7.023/1997, art. 102, §1º, j; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 17.06.2024; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, rel. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8051234-64.2023.8.05.0000, embargante OZANA ROCHA ALVES e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I